Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-33.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016298-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 054.829.871-83 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MARTINS SOARES - CPF: 085.557.621-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES MARTINS - CPF: 022.870.182-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO
– ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO – PRESENÇA DE
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS – QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de
Habeas Corpus
que, aliás, não admite exame aprofundado de provas; hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializadas na gravidade dos delitos e na quantidade de entorpecente apreendida.

Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francieli Cristina de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 219908196:

“(...) Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta, em síntese, que “não existem indícios nos autos de que a Paciente concorreu para a prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva da Paciente”.

Afirma, outrossim, que a paciente teria sofrido agressões dos agentes policiais.

Neste contexto, postula, sucessivamente, i) o trancamento do inquérito policial, por ausência de indícios de autoria em relação à paciente, com a restituição da sua liberdade; ii) a revogação da prisão preventiva, por não estarem presentes os motivos autorizadores; e iii) a aplicação de cautelares menos onerosas em substituição à prisão preventiva.

É o essencial.”

O pedido de liminar foi
indeferido
em plantão judiciário (Id.. 219908196).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 220560689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (Id. 225213183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Depreende-se deste caderno processual que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06) e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta, primeiramente, a necessidade de trancamento do inquérito policial, argumentando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva em relação à paciente, a qual apenas havia pegado carona com um dos corréus e desconhecia a existência de entorpecentes no veículo.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, impende ressaltar que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a
verdade real.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal, a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal, e com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Entretanto, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas, dessume-se dos autos que os indícios de autoria encontram-se no Auto de Prisão em Flagrante (Id.
219864153 - Pág. 6),
Boletim de Ocorrência (Id.
219864153 - Pág. 14), termos de depoimento e interrogatório em fase de inquérito (Id. 219864153 - Pág. 41), Termo de Exibição e Apreensão (Id 219864153 - Pág. 27) além dos demais elementos de prova acostados ao feito
. Da mesma forma, a materialidade delitiva encontra-se amparada no caderno processual de origem.

Não é demais ressaltar que o caso em questão, é de interesse público, o que exige a eficaz atuação do Estado no sentido de apurar a ocorrência dos crimes desvendar os autores dos fatos.

Ademais, considerando que compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar a existência ou não dos elementos suficientes a demonstrar a prática delitiva, quando do oferecimento da sua
opnio delicti
, verificaria a apuração dos indícios e a delimitação da participação da paciente, ou até mesmo seu arquivamento.

Por qualquer ângulo que se olhe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pela impetrante chocam-se com o mérito das investigações e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
, uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ.

Melhor dizendo, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
.

Pelo contrário, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se formal e materialmente típicos, e não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta, mas sim indícios suficientes de envolvimento da paciente na prática delituosa, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do feito.

Desta feita, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada à investigada, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023) – Destaquei.

Quanto ao pedido de revogação ou relaxamento da custódia cautelar, verifico que ao converter a prisão da paciente em preventiva, o magistrado destacou a necessidade de resguardar a
ordem pública
, nos seguintes termos:

“(...)

Na sequência, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, denoto que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque, já consta representação da autoridade policial seguida da manifestação ministerial (id 159075799), a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e dois dos suspeitos possuem antecedentes criminais, com ações penais em curso relativas ao mesmo crime (art. 313, I e II, do CPP).

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre Luan, Gilberto e Francieli, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, especialmente, diante da apreensão de 334 tabletes com 296,49 kg de substância análoga a maconha, todas acondicionadas em sacos de cor azul, conforme conste em fotos no laudo de constatação, o que por si só já caracteriza a destinação comercial, além da apreensão de instrumentos comuns a configuração do delito, tais como 11 eppendorfs. Ademais, foi encontrada a quantia de R$1.676,00, parte no cambio do carro e outra no quebra sol do veículo (Id. 159051629).

Há indícios de que os flagranteados, que estavam em dois carros diferentes, estariam transportando a droga para o Estado do Pará e diante do local, horário e características semelhantes da droga acondicionada, agiam juntos.

(...)

Outrossim, em consulta ao relatório de antecedentes criminais acostado ao ID. 159075800, verifico que a suspeita FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA ostenta anotações criminais, havendo ação criminal em curso (autos 1007410-85.2020.8.11.0042), pelos mesmos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

(...)

Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar aos suspeitos qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.”
(Id. 159146364) – negritei.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da
ordem pública
, considerando a exorbitante quantia de entorpecente apreendida (296,40 kg de maconha) e o risco de reiteração delitiva, já que a paciente responde a ação penal pela prática dos mesmos crimes.

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida na impetração,
não visualizo a aventada ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, uma vez que o impetrado demonstrou satisfatoriamente a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como fundamentou a necessidade da prisão nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, conquanto o impetrante tenh
a destacado que a paciente possui bons predicados pessoais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em relação ao pleito de substituição da constrição por medida cautelar alternativa, em especial a prisão domiciliar, convém destacar que esta ultima se trata de
medida absolutamente excepcional, devendo a requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que não logrou êxito a parte impetrante, visto que não foi acostado aos autos nenhum documento que indique que as crianças dependam exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Além disso, as circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva da paciente demonstram a insuficiência de outras cautelares alternativas à prisão.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024